Tribunal: TJPA
Processo: 0039731-26.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039731-26.2011.8.14.0301

APELANTE: CARLOS YAMANE

APELADO: SAULO SALES FIGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039731-26.2011.8.14.0301

APELANTE: CARLOS YAMANE

ADVOGADOS: ANTONIO AUGUSTO MONTENEGRO DUARTE LIRA, CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO E ANTONIO GUILHERME LOBATO DE MIRANDA FILHO

APELADO: SAULO SALES FIGUEIRA

ADVOGADO:

THIAGO NUNES SALES DE MELO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE BENFEITORIAS E TRANSFERÊNCIA DE POSSE RURAL. CONTROVÉRSIA SOBRE VALORES AINDA DEVIDOS. CONTROVÉRSIA SOBRE ÁREA DE POSSE DISPONÍVEL E LIVRE DE DESEMBARAÇO. AUTOR QUE AFIRMA QUE A ÁREA DE FATO DA POSSE ERA MAIOR DO QUE A ESTIMADA NO CONTRATO. RÉU APRESENTOU RECONVENÇÃO EXIGINDO RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR, AFIRMANDO QUE A ÁREA LIVRE DE DESEMBARAÇO ERA MENOR DA PREVISTA EM CONTRATO. CONTROVÉRSIA PROBATÓRIA. LAUDOS TÉCNICOS APRESENTADOS POR CADA PARTE. MANIFESTAÇÃO DO INCRA QUE INFORMA QUE A FAZENDA NEGOCIADA POSSUI OCUPAÇÃO DE TERCEIROS HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS. ESTUDO DE GEORREFERENCIAMENTO APRESENTADO PELO AUTOR QUE INFORMA QUE ‘’PARTE DOS IMÓVEIS FORAM INVADIDOS’’. TAMANHO CONCRETO DA INVASÃO QUE NÃO FORA OBJETO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, UMA VEZ QUE AS PARTES ABRIRAM MÃO DA PERÍCIA TÉCNICA. NESSE CASO, AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS NA RECONVENÇÃO POSSUEM MAIOR COMPATIBILIDADE COM A SITUAÇÃO EM TELA, CONSIDERANDO QUE RESTA DEMONSTRADA QUE HOUVE REALMENTE INVASÃO NO IMÓVEL NEGOCIADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Volta-se a apelante contra sentença que julgou procedente a reconvenção apresentada e a condenou à restituição de valores pagos à maior em contrato de compra e venda de benfeitorias e transferência de posse rural; e julgou, por conseguinte, improcedente a ação monitória.

II – No caso em tela as partes abriram mão da perícia técnica referente à medida da área da fazenda que foi objeto do contrato firmado entre os litigantes, havendo estudo de georreferenciamento apresentado por ambos que indicam medidas diversas entre si.

III - Configura maior compatibilidade a área apresentada no estudo colacionado pelo réu/reconvinte, uma vez que indica área menor, que se mostra condizente com a narrativa de que houve ocupação de parte da área por invasores, considerando-se que o técnico responsável pela agrimensura da área, confirma tal fato no estudo colacionado pelo próprio autor.

IV – Portanto, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que a área descrita no documento de id n.
13187190
seria de
1.036,0392 hectares ao invés do que fora estimado no contrato, cuja medida era de 1.350 hectares

V - Assim, a área da posse livre de desembaraço era menor daquela estimada em contrato, fazendo-se aplicável o item 4.3 da disposição contratual, que previu reajuste do valor da transação conforme devida apuração das dimensões da posse;

VI – Recurso conhecido e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039731-26.2011.8.14.0301

APELANTE: CARLOS YAMANE

ADVOGADOS: ANTONIO AUGUSTO MONTENEGRO DUARTE LIRA, CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO E ANTONIO GUILHERME LOBATO DE MIRANDA FILHO

APELADO: SAULO SALES FIGUEIRA

ADVOGADO:

THIAGO NUNES SALES DE MELO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CARLOS YAMANE
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos Ação Monitória, movida em face de
SAULO SALES FIGUEIRA.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor,
CARLOS YAMANE,
teria celebrado contrato de compra e venda de benfeitorias e transferência de posse de imóvel rural com o requerido,
SAULO SALES FIGUEIRA
; 2) que o objeto desse pacto circundava área estimada de posse, cuja delimitação concreta seria apurada posteriormente; 3) que, por isso, o pagamento da transação se daria com uma entrada de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e posterior parcela de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) ou, caso o comprador já tivesse apurado o tamanho total da área de posse objeto do pacto, o valor devido em face de da área apurada; 3) que, nesse sentido, o contrato fora arbitrado pelo preço de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare de terra; 4) que vencido o prazo de pagamento da parcela livremente pactuada, o demandado não teria resolvido o seu débito inteiramente; 5) por isso, ajuizou a demanda em piso, a fim de que recebesse o valor de R$ 1.016.016.44 (um milhão, dezesseis mil e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos).

Embargos monitórios foram apresentados pelo demandado (ID. 13187189), onde alegou que o autor não teria cumprido com sua parte ideal do contrato ao não ter entregado os documentos exigidos na sua cláusula cinco, os quais assegurariam a idoneidade do negócio. Além disso, afirmou que a área concreta da posse negociada fora menor do que a afirmada em inicial.

Também fora apresentada Reconvenção (ID. 13187191), onde o requerente alegou que a área que de fato o autor possuía era menor do que afirmou na oportunidade do contrato. Por isso, aduziu que teria pago a importância a mais da devida, motivo pelo qual se faria necessária a restituição de R$ R$ 141.065,57 (cento e quarenta e um mil, sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

Contrarrazões aos embargos foram apresentados (ID. 13187192 – Pág. 4), bem como a contestação à reconvenção (ID. 13187192 - Pág. 14).

Audiência de instrução fora realizada (ID.13187230), oportunidade na qual foram colhidos depoimento da testemunha, o agrimensor, Adinelso Deniur Souza, que assinou o estudo topográfico da área, constante nos autos.

Memoriais finais foram apresentados por ambas as partes (ID. 13187236 e ID. 13187238).

Prolatada sentença (ID. 13187245), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial e JULGOU PROCEDENTE a reconvenção. Nesse sentido,
o Juízo a Quo
considerou que restava suficientemente comprovado nos autos que o autor teria comercializado área superior a que possuía, fazendo-se devida a restituição do comprador em R$ 141.065,57 (cento e quarenta e um mil, sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

APELAÇÃO apresentada pelo autor (ID. 13187250), onde sustenta que a sentença merece reforma, eis que: 1) atuou de boa-fé na aplicação do contrato, principalmente por ter cumprido com suas obrigações contratuais, e em especial, por ter realizado a entrega da área alienada livre de coisas e pessoas, motivo pelo qual afirma que a presença de posseiros somente se sucedeu em áreas que não eram objeto de negociação; 2) o juízo singular apurou equivocadamente a área total da negociação por levar em conta apuração de técnico agrimensor que não fora o contratado pelas partes para realização de perícia; 3) mesmo se não houvesse excedente de área, nunca teria recebido o montante de R$200.000,00 (duzentos mil reais) devidos pela transação, sendo que atualizando o valor tal montante corresponderia R$ 1.576.100,02 (um milhão, quinhentos e setenta e seis mil, cem reais e dois centavos); 4) e considerando o valor excedente, lhe seriam devidos o recebimento de R$308.990,00 (trezentos e oito mil, novecentos e noventa reais); 5) assim, que lhe seriam devidos R$ 1.885.090,02 (um milhão, oitocentos e oitenta e cinco mil, noventa reais e dois centavos).

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões pleiteando pela manutenção da sentença (ID.

13187254).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039731-26.2011.8.14.0301

APELANTE: CARLOS YAMANE

ADVOGADOS: ANTONIO AUGUSTO MONTENEGRO DUARTE LIRA, CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO E ANTONIO GUILHERME LOBATO DE MIRANDA FILHO

APELADO: SAULO SALES FIGUEIRA

ADVOGADO:

THIAGO NUNES SALES DE MELO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

De plano, percebe-se que o debate recursal circunda em examinar a particularidade do contrato firmado entre as partes juntamente com as provas contidas nos autos.

Portanto, a controvérsia resta na análise acerca do que fora pactuado entre as partes e por esse caminho, verifica-se que as partes firmaram contrato de compra e venda de bem imóvel, o que se trata de área de grande extensão, motivo pelo qual ficou definido que seria realizado estudo topográfico, o qual serviria para definir o valor final da avença.

Ao ser realizado o estudo topográfico em questão, o agrimensor mencionou que havia parte da área negociada, a qual estava sendo ocupada por invasores e que a área da fazenda seria de aproximadamente 1.036,0392 hectares, o que foi confirmado por meio de depoimento do agrimensor em audiência de instrução.

Pelo que se denota do contrato entabulado entre as partes, fora atribuído o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por medida de área, a cada hectare, conforme disposto na cláusula 3.1 do contrato.

Nesse diapasão, conforme se denota do item 4.3 do contrato,
‘’os valores expressos nesse instrumento’’
estariam
‘’sujeitos a alterações, na proporção de possível variação da área do imóvel ora alienado, a ser apurada mediante georreferenciamento’’
(ID. 13187164 – Pag. 14). Atenta-se, então, que a literalidade do contrato deixou em aberto se a variação seria para mais ou para menos.

Assim, uma vez examinado o contrato, bem como o estudo topográfico, onde fora apurada a área com medida de 1.036,0392 hectares. (ID. 13187190), constata-se que a medida encontrada foi menor em relação à que fora descrita no contrato, a qual seria na margem de 1.350 hectares, aproximadamente.

Mesmo a despeito de certa ambiguidade probatória, nota-se que a despeito das provas contidas nos autos o caso fora resolvido corretamente pelo juízo singular, tendo em vista que a declaração do INCRA sobre a área cerne do litígio é suficiente para reportar a invasão da área, o que coaduna com as alegações do réu/apelado, tendo informado que a fazenda estava sendo ocupada há mais de 20 (vinte) anos por sem terras (ID. 13187190 - Pág. 4).

Portanto, conforme o que se pode inferir mediante as provas dos autos, parte da área negociada no contrato em questão estava sendo ocupada por terceiros, tendo em vista que se não estivesse, desnecessário seria informar tal invasão no estudo topográfico.

Eis que, então, cristalino que a área negociada não estava sendo entregue livre de quaisquer ônus ou pessoas, conforme exigia o item 5 e 8 do contrato, cerne do litígio. É o que se vê, tendo em vista que há documentos nos autos que demonstram que a situação de ocupação de terceiros é antiga e conhecida pelo apelante (ID. 13187196).

Portanto, em respeito ao princípio da boa-fé contratual, deve-se reconhecer de pronto que os valores pagos pelo apelante foram superiores ao condizente com o tamanho efetivo de área efetivamente entregue livre de embaraços.

Dessa forma, aplicando-se o Princípio da boa-fé contratual e em consonância ao seu próprio item 4.3 do contrato, já citado, patente que seja procedente o pedido reconvencional, reconhecendo-se que o contratante possui direito de restituição do valor pago na proporção de área que não foi efetivamente entregue em face da ocupação por terceiros. É o que se aplica ao caso, vide art. 422 do Código Civil.

Art. 422 - Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Desse modo, apura-se que o apelado adimpliu com a entrada de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e mais outros pagamentos de 1.1000.00,00 (um milhão e cem mil reais), tal qual restou incontroverso pelo relato na inicial. Por esse caminho, retornando ao contato, atenta-se que R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) de pagamento correspondem a benfeitorias que não variam conforme os hectares concretos a serem apurados, enquanto a área a ser melhor elucidada guardaria o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare. Assim, reporta-se que o real valor devido era menor do que aquele adimplido, como asseverado na sentença, restando como devidos à diferença a ser restituída de R$141.065,57 (cento e quarenta e um mil, sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

Desta feita, notório que a sentença de piso não merece qualquer modificação, vide que a interpretação contratual e os documentos probatórios reportam para que a área disponível de posse comercializada era de fato menor que a cobrada.

Além disso, nota-se também que não foi realizada a perícia técnica junto ao procedimento judicial, inexistindo outras provas para que se apure qual dessas medidas devem ser consideradas. Tal foi assim, eis que ambas as partes desistiram da intenção de produção de prova pericial, fato esse acatado pelo juízo singular (ID. 13187202 - Pág. 2).

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim a sentença seja mantida na integralidade.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023